Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 8.380/2014. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença que concedeu o indulto ao agravante, possui natureza declaratória de um direito que já estava constituído na data da publicação do Decreto Presidencial no 8.380/2014.
2. Após a data fixada no Decreto Presidencial (25/12/2014), o condenado não deve mais nada à sociedade, pois a concessão de indulto pleno pressupõe justamente a extinção total das penas impostas na sentença condenatória, incluindo as prestações pecuniárias.
3. Não é razoável que, mesmo com a extinção das penas, o agravante continue cumprindo a pena restritiva de direito – prestação pecuniária. Logo, as prestações pecuniárias fazem parte da pena imposta ao beneficiado, fazendo jus à devolução dos valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.